Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO ACOLHEU OS CÁLCULOS DO EMBARGANTE, MAIS BENÉFICOS À EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DF, não há vício a ser sanado, pois a questão foi devidamente analisada na sentença e no acórdão embargado, cabendo ao recorrente, se o caso, manejar o recurso adequado, registrando-se que a responsabilidade do ente distrital (solidária ou subsidiária) fica subordinada às regras de direito decorrentes da natureza jurídica da autarquia previdenciária.
3. Em relação aos cálculos, o embargante postula seja reconhecido aqueles realizados pelo próprio ente distrital (ID 17572499 – R$6.989,54) ao invés daqueles apresentados pela embargada (ID 17572484 – R$6.884,71). Considerando a divergência mínima nos cálculos apresentados, acolho o valor apontado pelo Embargante de R$6.989,54, mantida a forma de atualização monetária descrita no acórdão.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para integrar o acórdão e reconhecer que o valor a ser devolvido à embargada é aquele informado pelo embargante, R$6.989,54, mantida a forma de atualização monetária.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.